Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO QUINQUENAL. ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quanto a controvérsia acerca da existência de negócio jurídico, não há que se falar em decadência do direito de pleitear a anulação do negócio, uma vez que a ausência de elementos de existência não é vício que admita convalidação, independente do decurso do tempo. Preliminar de decadência rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 27, prevê prazo de cinco anos para a prescrição das pretensões indenizatórias por danos sofridos por consumidores. Assim, incide o prazo quinquenal sobre a pretensão de ressarcimento de descontos indevidamente realizados por instituição bancária.
2.2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, esse prazo se inicia no pagamento de cada parcela indevida, de modo que estão prescritas tão somente as parcelas pagas cinco anos antes do ajuizamento da presente ação.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. Afastadas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais ou de falta de informações, e tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança pelo réu nos termos do contrato celebrado.
5. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada e de prescrição parcialmente acolhida. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.